Tribunal: TJSP
Processo: 1060074-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r no 1.020/07 – Demonstrado o acúmulo de titularidade – Decreto no 53.317/2008 não tem o condão de restringir direito previsto em lei – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1060074-77.2019.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Delegada de Polícia – Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), instituído pela Lei Complementar no 1.020/07 – Demonstrado o acúmulo de titularidade – Decreto no 53.317/2008 não tem o condão de restringir direito previsto em lei – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060074-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MÁRCIA CRISTINA DA SILVA SÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060074-77.2019.8.26.0053 - Voto no 19.812
2
VOTO No 19812
APELAÇÃO CÍVEL No 1060074-77.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MÁRCIA CRISTINA DA SILVA SÁ
Juiz de 1a Instância: Alexandra Fuchs Araujo
APELAÇÃO CÍVEL Delegada de Polícia Gratificação por
Acúmulo
de
Titularidade
(GAT),
instituído
pela
Lei
Complementar no 1.020/07
Demonstrado o acúmulo de
titularidade
Decreto no 53.317/2008 não tem o condão de
restringir direito previsto em lei Precedentes Sentença de
procedência mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Márcia Cristina da Silva
Sá, Delegada de Polícia, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de obter o
recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT referente ao período de 01.12.2014
a 11.01.2017, quando foi designada para exercer a função junto à presidência do comando da equipe
de planto do 1o Distrito Policial de Osasco e cumulativamente respondeu, por ordem da
Administração Superior da Polícia Civil, sem prejuízo de suas funções, como Delegada de Polícia
responsável pela titularidade das equipes de plantão do 2o Distrito Policial de Osasco e do 8o Distrito
Policial de Osasco.
A r. sentença de f. 234/237 julgou procedente o pedido para
reconhecer o acúmulo de titularidade, com a condenação da ré ao pagamento da Gratificação por
Acúmulo de Titularidade (GAT) referente aos 802 dias de acúmulo, relativos ao período
compreendido entre 01.12.2014 a 11.01.2017, quantia esta que perfaz R$ 89.185,12 e que deverá ser
atualizada e acrescida de juros legais uma única vez, nos termos da legislação em vigor e correção
monetária nos termos do IPCA-E. Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, recorre a FESP em busca da inversão do julgado.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A ação foi proposta pela autora, Delegada de Polícia, para obter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060074-77.2019.8.26.0053 - Voto no 19.812
3
recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade referente ao período de 01.12.2014 a
11.01.2017, quando foi designada para exercer a função junto à presidência do comando da equipe
de planto do 1o Distrito Policial de Osasco e cumulativamente respondeu, por ordem da
Administração Superior da Polícia Civil, sem prejuízo de suas funções, como Delegada de Polícia
responsável pela titularidade das equipes de plantão do 2o Distrito Policial de Osasco e do 8o Distrito
Policial de Osasco.
Verifica-se que os documentos que instruíram a inicial demonstram
o acúmulo de titularidade, o que não foi impugnado pela FESP que, em suas razões recursais, limita-
se a sustentar que a autora acumulava titularidade em unidade administrativa não prevista no Decreto
no 53.317/2008, regulamentadora da Lei Complementar no 1.020/07.
Contudo, a questão relativa ao direito ao recebimento da
Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) já foi objeto de análise por esta C. 1a
Câmara de Direito Público, que concluiu que o Decreto no 53.317/2008 não tem o condão
de restringir direito previsto em lei, conforme o julgamento da Apelação no
1026798-75.2017.8.26.0554 (j. em 22.04.2019), de relatoria do E. Des. Vicente de Abreu
Amadei, proferido nos seguintes termos:
“Trata-se, na origem, de ação ordinária, na qual a autora requer o pagamento de
Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), porque no período de 01/10/12 até
04/07/2016 (fls. 21/23) acumulou a titularidade da equipe de plantão dos 1o, 2o e 3o Distritos
Policiais de São Caetano do Sul.
Discorre que, no entanto, não recebeu o pagamento da GAT, porquanto lotada na
Delegacia de Polícia Sede de São Caetano do Sul respondia cumulativamente pelos 1o, 2o e
3o Distritos Policiais e cadeia da circunscrição.
Com efeito, o direito à percepção de gratificação por acúmulo de função foi
reconhecido por meio da Lei Complementar Estadual n° 1.020/2007:
“Art. 1o - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT para os integrantes da
carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo
comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por
período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período.
Parágrafo único As designações de que trata o 'caput' deste artigo poderão ser efetuadas nos casos de
ausência, impedimentos legais e regulamentares do titular.
Art. 2o - a Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT será calculada na base de 1/30 (um trinta
avos) sobre o valor do respectivo padrão de vencimento do Delegado de Polícia designado e paga por
dia de efetiva cumulação.
Art. 3o - A Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT não será incorporada e nem computada
para quaisquer efeitos legais, e sobre ela não incidirão vantagens de qualquer natureza e nem os
descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária.
Art. 4o - Para fins do disposto no artigo 1o desta lei complementar, será efetivada, por decreto, a prévia
identificação das unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060074-77.2019.8.26.0053 - Voto no 19.812
4
bem como a fixação das demais diretrizes que se fizerem necessárias.”
Por outro lado, o Decreto no 53.317/2008, que a regulamentou, elencou as unidades de
trabalho, para fins de percepção da GAT:
“Art. 1o - Para fins de atribuição da Gratificação por Acúmulo de Titularidade, a que se refere o artigo
1o da Lei Complementar no 1.020, de 23 de outubro de 2007, para os integrantes da carreira de Delegado
de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades
e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, ficam identificadas as
unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, nos termos dos
anexos I a IX desde decreto”.
Logo, verifica-se que o Decreto no 53.317/2008, com o escopo de regulamentar a Lei
Complementar Estadual no 1.020/07, acabou por extrapolar os limites legais, restringindo
direito assegurado pela lei.
Assim, há conflito de normas e, considerando que o Decreto é ato inferior à Lei, ele
não pode estabelecer restrições não previstas na norma.
De outro turno, foi demonstrado que a apelada estava lotada como Delegada de
Polícia na sede do Município de São Caetano do Sul, classificada na DEMACRO (fls. 27),
respondendo, também, pelos plantões dos 1o, 2o e 3o Distritos de Polícia de São Caetano do
Sul (conforme boletins de ocorrências de fls. 158/330), no período declinado na inicial.
O Decreto no 57.669/2011, que identifica as unidades policiais no âmbito do DECAP
e da DEMACRO, para fins de recebimento da GAT, apresenta a organização de Polícia
Civil no Estado de São Paulo. Consta no mencionado decreto que a Delegacia de Polícia
do Município de São Caetano do Sul, subordinada à Delegacia Seccional de Polícia de São
Bernardo do Campo, tem cinco Equipes Básicas de Plantão e no mesmo município têm,
ainda, três Distritos Policiais.
Desta forma, tem a autora o direito ao recebimento da GAT, pelos períodos que
acumulou a titularidade dos plantões da Delegacia de Polícia do Município de São Caetano
do Sul e dos Distritos Policiais, porquanto preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei
Complementar Estadual no 1.020/07.”
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
APELAÇÃO
GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE
TITULARIDADE DELEGADO DE POLÍCIA Pretensão
ao recebimento da Gratificação de Acúmulo de Titularidade
(GAT), conforme determinado na Lei Complementar no
1020/07, nos períodos em que acumulou função Sentença
de improcedência decretada em primeiro grau - Decisório que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060074-77.2019.8.26.0053 - Voto no 19.812
5
comporta reparação Acúmulo de titularidade confirmada
Decreto no 53.317/08 que não tem o condão de restringir o
alcance da LC no 1.020/2007 Precedentes do Tribunal
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 Sentença reformada
Recurso provido. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
Rel.
Rubens
Rihl

Apelação
Cível
no
1002590-49.2016.8.26.0073 J. 04.04.2017).
APELAÇÃO Ação declaratória Delegado de Polícia Civil
Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), criada
pela
Lei
Complementar
Estadual
no.
1.020/07
e
regulamentada pelo Decreto no. 53.317/08 Pretensão ao
recebimento da gratificação em razão do exercício de trabalho
excepcional em outras unidades da Polícia Civil Sentença
de procedência Pretensão de reforma Impossibilidade
Decreto regulamentar que, ao criar distinção não prevista na
própria Lei regulada, extrapolou sua função regulatória
Precedente Não provimento do recurso. (TJSP 6a Câmara
de Direito Público Rel. Maria Olívia Alves Apelação
Cível no 1003123-76.2018.8.26.0157 J. 15.06.2020).
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Ação sob
procedimento comum
Delegado de Polícia
GAT
Gratificação por acúmulo de titularidade que é devida aos
integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados,
excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo
comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos
órgãos de execução da Polícia Civil Artigo 1o da Lei
Complementar
Estadual
n.o
1.020/07,
com
redação
determinada pela Lei Complementar no 1.152/11 - Situação
funcional que se enquadra na hipótese legal Decretos n.os
53.317/08, 55.561/10 e 57.669/11 que não se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060074-77.2019.8.26.0053 - Voto no 19.812
6
aplicáveis por extrapolarem ao disposto em lei Precedentes
Procedência que se reconhece apenas quanto aos períodos
efetivamente comprovados pelo autor Juros e correção
monetária nos termos do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810/STF) e
Recurso Especial n.o 1.495.146/MG, afetado ao julgamento
dos Recursos Repetitivos (Tema n.o 905/STJ) Sentença
parcialmente reformada Recursos parcialmente providos.
(TJSP
2a Câmara de Direito Público
Rel. Renato
Delbianco Apelação Cível no 1009841-81.2016.8.26.0053
J. 11.06.2020).
Diante do exposto, meu voto é no sentido de negar
provimento ao recurso e manter a r. sentença de procedência que deu a correta solução à
lide.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo na ação ordinária movida por Márcia Cristina da Silva
Sá (Processo no 1060074-77.2019.8.26.0053 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
SP).
Resultado do Julgamento: negaram provimento ao
recurso.

ALIENDE RIBEIRO
Relator